Tribunal: TJMT
Processo: 1071052-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071052-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISNAR RODRIGUES CAITANO PEREIRA - CPF: 013.504.621-10 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1071052-87.2022.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TIM S.A.

Recorrida: ISNAR RODRIGUES CAITANO PEREIRA.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA - BLOQUEIO DO SERVIÇO DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Constatada a inadimplência da consumidora é legitimo o bloqueio do serviço de internet, pois, configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

2.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado, com alteração da incidência dos juros e da correção monetária.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que em novembro/2022, recebeu uma oferta da requerida por telefone, de acordo com a qual, a fatura no valor de R$ 127,65 (cento e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente à linha telefônica de nº (65) 9 9931-5346, seria reduzida para o valor de R$ 81,05 (oitenta e um reais e cinco centavos), o que foi aceito.

Assevera que na ocasião a atendente lhe instruiu a não efetuar o pagamento da fatura no valor de R$ 127,65
(cento e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos),
sob o argumento de que foram cancelados diversos serviços relativos a esta linha telefônica
, em seguida foi enviada a nova fatura que foi quitada em 22/11/2022, no valor de R$ 81,05, conforme comprovante de pagamento anexo no ID. 160615166.

Contudo, em 26/11/2022, ao tentar usar a maquina de cartão de crédito que é conectada a internet do celular, verificou que a linha telefônica estava bloqueada, imediatamente, contatou a requerida conforme protocolo de nº 20223455868746, e na ocasião foi informada que se tratava de um equívoco e que a linha seria desbloqueada, mas não obteve êxito.

Posteriormente, contatou a reclamada novamente, ocasião em que informada que seria necessário efetuar o pagamento da fatura convencimento em 15/11/2022, no valor de R$ 127,65 (cento e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), o que foi feito em

06/12/2022
, aduz que foi obrigada a pagar duas faturas no mês de novembro, ficando no prejuízo.

A requerida em sua defesa alega que a oferta de reajuste para o valor de
R$ 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos), se refere apenas à linha telefônica móvel de nº (65) 9 9931-5346,
e que o plano de internet fixa não estava incluído nessa oferta, portanto, permanece no valor de R$ 127,65 (cento e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)

e que inexiste qualquer falha na prestação do serviço.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, verifico que a autora é usuária de 02 (duas) linhas telefônicas da requerida, sendo
internet fixa "Tim Live Internet 80 GB Plus" (65) 98173-1017
e
plano de telefonia móvel "Tim Black B Light 3.0" (65) 99931-5346)
.

Outrossim, resta evidenciado que a oferta de redução do valor de R$127,65 para R$ 81,05,
se refere apenas a linha telefônica (65) 9 9931-5346,
conforme se denota na fatura colacionada pela própria reclamante:

Assim, diante da inadimplência da autora, se torna devida a suspensão do serviço de plano de internet e, consequentemente, é legítima a fatura cobrada
, não havendo qualquer ato ilícito praticado, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço.

Diante dos fatos supracitados, verifico que a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assim, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023